Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-97.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018265-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAZAR TEIXEIRA BRITO - CPF: 008.656.421-84 (APELANTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018265-97.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE(S):

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO

APELADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

Se a questão posta em juízo (alegação de cobrança indevida de valores) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIAZAR TEIXEIRA BRITO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15.

No mais, condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantem-se suspensa a exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.

Preliminarmente, suscita o recorrente a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento do não convencimento do magistrado acerca da verossimilhança das suas alegações, pois antes de decidir deveria ter oportunizado à parte autora a comprovação através de dilação probatória com a realização de perícia técnica a fim de comprovar falha na prestação dos serviços da concessionária.

No mérito,
alega que a apelada não contestou nenhum dos protocolos mencionados na inicial, os quais comprovam que o apelante foi informado de que seu medidor havia sido cancelado, ou seja, a fatura de março/2018 não foi emitida em razão do cancelamento de seu medidor.

Sustenta que recebeu duas faturas no mês de abril/2018, uma no valor de R$ 416,74, a qual fora devidamente paga e outra no valor de R$ 706,19, com vencimento em 11/04/2018, com a qual o apelante não concorda, tanto que entrou em contato com a empresa apelada solicitando informações acerca da fatura e não obteve nenhuma resposta.

Aduz que causa estranheza que a fatura indevidamente cobrada (R$ 706,19), sequer aparece no histórico de débitos do requerente, ou seja, a fatura supostamente não existe.

Diz que os débitos dos meses de outubro, novembro e dezembro/2016 são objeto de ação judicial, pendente de julgamento, a qual tramita perante a 8ª Vara Cível da Capital (nº 1003031-12.2017.8.11.0041).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados e a condenação da apelada em indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (ID
66077267
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO

– CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez
que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e estas não lhe foram oportunizadas, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se que laborou em equívoco o d. magistrado singular ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Isto porque, a matéria em exame não é unicamente de direito, a qual se mostra controvertida em relação ao consumo de energia elétrica na residência do autor, vez que não consta dos autos o termo de ocorrência e inspeção no medidor de energia a fim de comprovar se houve ou não irregularidade na aferição do consumo.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova pericial, conforme expressamente requerido pelo apelante, a fim de garantir ao recorrente o direito ao contraditório e a ampla defesa, mormente porque sequer foi comprovado defeito ou irregularidade no medidor de energia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1ª Câmara Cível, RAC nº 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020